Tribunal: TJDFT
Processo: 0752790-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752790-50.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ELIANE DA SILVA AGUIAR, TOMY TIM ARQUINIGO HUARANCA RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO MADURO PARA JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. MINORAÇÃO. REDUÇÃO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo interno contra decisão monocrática em agravo de instrumento que deferiu a antecipação de tutela recursal para determinar a redução da penhora e reduzir também a nova multa cominatória arbitrada, limitando-a ao valor correspondente ao triplo do custo do tratamento médico postulado 2. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal. 3. A decisão que arbitra multa cominatória, astreintes, não faz coisa julgada podendo, nos termos do inciso I do § 1o do art. 537 do CPC, ser reduzida ou aumentada, de ofício ou a requerimento, nos casos em que excessiva ou insuficiente. Entendimento do Tema 706 do STJ. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente provido. Os recorrentes apontam divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada aos artigos 337, §§1o ao 4o, 502, 503, todos do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Defendem que houve duas decisões do mesmo tribunal (TJDFT), com pedidos idênticos da recorrida, uma entendendo pela proporcionalidade das astreintes e outra não. Asseveram que o acórdão impugnado, destoante da primeira decisão de mérito, já transitada em julgado, deve ser reformado, a fim de preservar direito líquido e certo dos recorrentes e para estar em concordância com o acórdão paradigma desta Corte de Justiça. Acrescentam que embora a relação jurídica seja de trato continuado, não houve modificação no estado de fato ou de direito a justificar a revisão das astreintes. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à alegação de que o acórdão que arbitrou a multa já transitou em julgado, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.333.988/SP (tema 706), concluiu que “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. Assim, estando o acórdão impugnado, no aspecto, em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, o apelo não merece prosseguir quanto à tese de que não houve modificação no estado de fato ou de direito a justificar a revisão das astreintes. A uma, porque "Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n.13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). No mesmo sentido o Agint no Aresp 1755766/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021. A duas, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1.740350/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021 (g.n.). A três, porque rever a conclusão da turma julgadora, no sentido “Na hipótese, concluo que o valor da multa diária não é plausível e deve ser limitado” (ID 25571203), demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos providência a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Determino que todas as intimações e publicações da parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023